Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. FIANÇA. ART. 336 DO CPP. PRIORIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A fiança tem por finalidade não apenas a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito, mas apresenta um propósito secundário, que consiste em assegurar o cumprimento das obrigações financeiras decorrentes de eventual condenação, tais como: custas, indenização do dano causado ao ofendido, prestação pecuniária e pena de multa, nos termos do artigo 336, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgados das duas Turmas Criminais, estabeleceu entendimento de que é possível a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, desde que descontados os encargos previstos no artigo 336 do Código de Processo Penal, demonstrando haver ordem de preferência entre os institutos do referido dispositivo. Precedentes STJ.
3. Observar a ordem descrita no artigo 336 do Código de Processo Penal privilegia o interesse público, ante a priorização da contraprestação em face da movimentação da máquina estatal, decorrente da necessária aplicação do jus puniendi a partir da conduta delitiva, em seguida o interesse de terceiros ofendidos, e, ao final, observa o interesse pessoal do ofensor.
4. Recurso provido.